Tribunal: TJES
Processo: 5000276-14.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-14.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: MARILENA BENTO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. TEMA 1.241 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marilena Bento da Silva em face do Município de Mantenópolis, por meio da qual alega, em síntese, que o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre os 45 dias previstos no Estatuto do Magistério (Lei 902/02), e não apenas sobre 30 dias, requerendo o pagamento das diferenças retroativas e a implementação correta do cálculo.

Por outro lado, o Município sustentou, em contestação, a inexistência de previsão legal para o pagamento do terço de férias sobre 45 dias, argumentando que o texto constitucional se refere ao "salário normal", o que corresponderia a 30 dias de remuneração. Aduziu, ainda, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e que uma nova legislação (Lei Municipal nº 1.807/2024) alterou o período de férias para 30 dias.

Em sede de sentença (ID 18140161) os pedidos foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

A atualização dos valores devidos (com termo inicial coincidindo com a data do inadimplemento de cada parcela) deverá observar os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De
09/12/2021 em diante
juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem demonstrado na sentença, a controvérsia da demanda está pautada na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias de férias para pagamento do direito de um terço de férias a profissionais da educação do Magistério Público Municipal de Mantenópolis.

Sendo assim, é sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo, o adicional de um terço, assegurado no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além da previsão constitucional, é necessário que exista Lei do ente federativo que também garanta os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROFESSOR MAGISTÉRIO ESTADUAL ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94 ART. 48, DA LC Nº 115/98 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E APELO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1 – O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde 'um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição' viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 -
Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais
. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5 - (...). 6 -Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES – AC nº 0004772-09.2014.8.08.0069 - 2ª Câmara Cível - Relator substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro - Data do Julgamento: 23/10/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – MAGISTÉRIO – ADICIONAL DE 1/3 DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “[...]
dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
”. 2- Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, em conformidade com o que dispõe a Súmula 85 do STJ. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a sentença apelada tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151357357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

EMENTA:
AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. –
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos
. Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

Assim, vê-se que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal, sobre o período total e não apenas sobre os 30 (trinta) dias.

No caso do Município de Mantenópolis, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo sentenciante:

“A alegação do Município, de que uma nova lei (nº 1.807/2024), teria alterado o período de férias para 30 dias, DEVE SER DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada ao presente caso.

Ademais, mesmo que assim não fosse, tal Lei não afeta o direito da parte autora, no período reclamado (últimos 05 cinco anos), pois a lei nova TAMBÉM não pode retroagir para suprimir direitos já consolidados sob a égide da legislação anterior.

Dessa forma, ao calcular o adicional de férias, sobre apenas 30 dias, a Administração Pública Municipal descumpriu o disposto no art. 67 da Lei Municipal nº 902/2002, violando o próprio princípio da legalidade ao qual se diz adstrita.

O direito da parte autora é, portanto, límpido e certo, fazendo jus ao recebimento das diferenças pleiteadas, respeitada a prescrição quinquenal.

Firme em tais razões, entendo pela procedência do pedido de reconhecimento do direito do docente a gozar de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e, consequentemente, pela procedência do pleito de condenação do requerido ao pagamento de valores retroativos e vincendos, relativos ao acréscimo de 1⁄2 sobre a diferença dos 15 dias de férias.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado Recursal em casos análogos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
PROFESSOR MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) SOBRE 45 DIAS PREVISTOS EM ESTATUTO LOCAL. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO. TEMA 1.241 DO STF.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI REDUTORA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, prevalecendo a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4. No mérito, a controvérsia cinge-se à base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério municipal que gozam de período diferenciado.

5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. A expressão "pelo menos" e o termo "férias" indicam que o adicional deve acompanhar a integralidade do período de descanso concedido ao trabalhador. A Lei Municipal nº 902/2002 (Estatuto do Magistério) é clara ao assegurar aos docentes 45 dias de férias anuais.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.241 (RE 1400787/CE), fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias efetivamente gozado. Assim, se a lei local concede 45 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período. Restringir o pagamento aos primeiros 30 dias configuraria esvaziamento do direito social e enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se julgado do STF:

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

7. Quanto à alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.807/2024, agiu acertadamente o juízo sentenciante ao declarar sua inconstitucionalidade incidental. A redução do período de férias sem compensação adequada viola o princípio da vedação ao retrocesso social e a garantia da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que as férias possuem natureza de verba permanente que integra o patrimônio jurídico do servidor. A lei de 2024 não pode atingir os períodos aquisitivos anteriores, já integrados ao patrimônio jurídico do servidor sob a égide da lei anterior.

8. A declaração incidental de inconstitucionalidade em controle difuso é competência plena do juízo singular para o caso concreto, não se confundindo com o controle concentrado, possuindo efeitos
inter partes
necessários para o deslinde da causa.

9. O Município alega falta de provas. Contudo, o Recorrido é servidor público concursado para o cargo de professor. O ônus de provar que o servidor não estava no exercício das funções que dão direito às férias diferenciadas (fato impeditivo/modificativo) competia ao Município, detentor dos registros funcionais, o que não ocorreu.

10. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. (JECES. Turma Recursal - 1ª Turma. PROCESSO Nº 5000078-74.2024.8.08.0031. Relator: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO.
Julg: 09/04/2026
)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL.
DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da rede pública, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias. Condenou o ente municipal ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias.

RAZÕES DE DECIDIR

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho.

O recorrente menciona que passou a vigorar no município nova nº 1.807/2024 que altera o período de férias para 30 dias, entretanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante: “A alegação do Município, de que uma nova lei (nº 1.807/2024), teria alterado o período de férias para 30 dias, DEVE SER DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada ao presente caso.”

Ainda, como bem demonstrado pelo juízo sentenciante por meio por meio do julgado nº 5000406-75.2022.8.08.0030, a lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social.

Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias usufruído. A lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social. (JECES. Turma Recursal - 3ª Turma. PROCESSO Nº 5000049-24.2024.8.08.0031. RELATOR(A):VLADSON COUTO BITTENCOURT.
Julg: 23/04/2026
)

Não obstante, insta salientar que o tema já está pacificado no Supremo Tribunal Federal:

“O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” STF. Plenário. RE 1400787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.241) (Info 1080).

Dessa forma, acertada a sentença recorrida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Deixo-o de condená-lo em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)